Tribunal: TJMT
Processo: 1011278-37.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011278-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), NEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 299.421.441-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
–

CITAÇÃO - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMAS CONVENIADOS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada, admite-se
a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos
sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD e o RENAJUD, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011278-37.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO: NEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de liminar, interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1001810-62.2018.8.11.0007, ajuizada em face de
Neide Carvalho de Oliveira
, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas INFOJUD e INFOSEG a fim de localizar o endereço da Executada.

Em síntese, aduz o Agravante, que a decisão merece reforma, uma vez que a jurisprudência é pacífica no sentido da desnecessidade de exaurimento das alternativas à disposição do credor para que se defira a consulta pelos sistemas colocados à disposição do Judiciário, bem como diante do princípio da cooperação, por meio do qual, todos os sujeitos devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, para possibilitar a utilização das ferramentas INFOJUD e INFOSEG nos autos de execução fiscal em andamento, e, posteriormente, seja conhecido e dado provimento ao presente agravo de instrumento, para o fim de reformar definitivamente a decisão ora atacada.

O pedido de efeito ativo foi concedido no id. 10138961.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante preconiza a Súmula 189 do STJ.

Dispensável a intimação da Agravada para apresentação das contrarrazões, diante da não angularização processual.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1001810-62.2018.8.11.0007, ajuizada em face de
Neide Carvalho de Oliveira
, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas INFOJUD e INFOSEG a fim de localizar o endereço da Executada.

No presente caso, o Oficial de Justiça se deslocou no endereço declinado na inicial, contudo, obteve a informação de que a Agravada se mudou para lugar incerto e não sabido; logo em seguida, o Agravante requereu a realização de pesquisas junto ao INFOJUD E INFOSEG que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, ao argumento de que (...)
não compete ao Poder Judiciário diligenciar endereço de partes ou testemunhas, apenas em situações excepcionalíssimas, adequadamente comprovadas, poderia ser utilizado o aparto judicial para tal intento, cabendo à parte autora apontar o endereço dos réus, sendo que, no caso em tela, a parte exequente não colacionou aos autos a comprovação do esgotamento de todos os meios para obtenção do endereço dos executados.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência pátria, é razoável admitir a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, em observação ao princípio da efetividade, sem que tenha necessidade de exaurir todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos mencionados convênios.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS ARQUIVOS DO MUNICÍPIO –
PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMA BACEN/JUD, SIES E RECEITANET PARA LOCALIZÃO DO ENDEREÇO E BENS DO DEVEDOR -. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR OS EXECUTADOS
– RECURSO PROVIDO. 1- As ferramentas eletrônicas para localizar o devedor e seus bens para futura penhora e/ou restrição de uso, nos limites da legalidade, são medidas de moralização das execuções em geral e atendem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo, e da efetividade dos direitos postulados em juízo, além do princípio da cooperação, que se aplica não só às partes, mas também ao Juiz condutor do processo. 2
- Os sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD destinam-se "a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados"
(REsp 1.347.222, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julg. 25/8/2015).

(TJ-MS - AI: 14103477320188120000 MS 1410347-73.2018.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/2/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/2/2019) [Destaquei].

Nesse sentido, aliás, também é a orientação deste Sodalício,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Se o exequente não logra êxito na citação por carta ou por mandado, é lícito requerer a consulta de informações através do sistema INFOJUD, de acordo com a Recomendação nº 51/2015 do CNJ.
Há que se reconhecer que ferramentas como o BACENJUD, o RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG estão sendo utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade, dispensando o prévio esgotamento de outras diligências.
Precedentes do STJ. Inocorrência de desídia ou inércia do exequente. Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U 0001785-80.2015.8.11.0004, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/7/2019, publicado no DJE 2/8/2019). [Destaquei].

Desse modo, entendo que resta presente a probabilidade do direito do Agravante, somado ao perigo de dano, diante da impossibilidade de a fazenda municipal receber seus créditos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo
Município de Alta Floresta
para reformar a decisão recorrida, para determinar que o Juízo
a quo
promova a busca do endereço da parte Executada pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD e o RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020